Tribunal: TJSP
Processo: 2061940-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico - Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão - Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a necessidade da manutenção da medida excepcional para preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da traficância – O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível com a liberdade provisória - Pedido de prisão domiciliar amparado na Recomendação 62/2020, do CNJ – Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não restou demonstrado, de plano que, embora portador de tuberculose, o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento prisional – Lado outro, não se ignora que a pandemia do Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade – ostenta condenações anteriores - Como sabido, interesse individual não pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso – É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2061940-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Pariquera-Açu, em que é paciente
MAURICIO CALDEIRA DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica
Habeas Corpus no:
2061940-34.2020.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca:
PARIQUERA-AÇU
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
MAURÍCIO CALDEIRA DE SOUZA
Voto no:
28340
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico -
Revogação da custódia preventiva. Inadmissibilidade - Indícios de
autoria e materialidade a autorizar a manutenção da prisão -
Presença dos requisitos contidos no artigo 312, do Código de
Processo Penal - A significativa quantidade de entorpecentes e as
circunstâncias da prisão são conjunturas que demonstram a
necessidade da manutenção da medida excepcional para
preservação da ordem pública, visto que sugerem que o paciente
estava envolvido numa enorme rede de tráfico de drogas - A
soltura do réu pode redundar no seu retorno à odiosa prática da
traficância O tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo,
de elevada nocividade social, que causa grandes malefícios à
saúde pública, além de desestabilizar famílias inteiras, revelando,
em princípio, uma situação de particular gravidade, incompatível
com a liberdade provisória - Pedido de prisão domiciliar amparado
na Recomendação 62/2020, do CNJ Primeiramente, não se
cogita, neste caso, a concessão da benesse pleiteada, pois não
restou demonstrado, de plano que, embora portador de
tuberculose, o estado de saúde do paciente seja frágil ou que não
possa receber tratamento adequado dentro do estabelecimento
prisional
Lado outro, não se ignora que a pandemia do
Coronavírus é doença de fácil transmissão, difícil tratamento e
com um elevado grau de mortalidade, contudo, o paciente está
preso ante a presença de razões de ordem pública, visto que
demonstra ser indivíduo pernicioso à sociedade
ostenta
condenações anteriores - Como sabido, interesse individual não
pode se sobrepor ao da sociedade, ou seja, a liberdade do paciente
vulneraria demasiadamente a população, pois, solto, tornaria
facilmente à senda delitiva visto que contaria com meios para isso
É preciso destacar que não se descura a grave crise sanitária que
enfrentamos atualmente, porém, a pandemia de saúde não autoriza
onerar de maneira tão excessiva a sociedade, obrigando os
cidadãos de bem a conviver com aqueles que colocam em risco a
ordem pública, elevando o grau de insegurança já existente - A
manutenção da prisão do paciente está em harmonia com a
presunção constitucional de inocência, nos termos do disposto do
inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal
Ordem
denegada.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA, em favor de MAURÍCIO CALDEIRA DE
SOUZA, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de Pariquera-açu/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que decretou a prisão preventiva do mesmo. Afirma que
não estão presentes os elementos autorizadores da prisão, previstos no artigo
312, do Código de Processo Penal, sendo que a referida decisão se mostra
insuficientemente fundamentada, não podendo o cárcere basear-se somente na
gravidade em abstrato do delito.
Por fim, afirma que o paciente é portador de
Tuberculose e, diante das notícias sobre o crescimento acelerado do Corona
vírus (COVID 19), encontra-se em situação de vulnerabilidade, diante das
precárias condições do Centro de Detenção que está custodiado e por pertencer
ao grupo de risco.
Pleiteia, assim, a concessão de liberdade
provisória, com imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
Subsidiariamente, a substituição por prisão domiciliar, ou ainda, a aplicação de
algumas das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do
Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar foi indeferida (fls. 117/120). A
autoridade coatora apresentou as informações de praxe (fls. 126/155) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
(fls.159/162).
É o relatório.
O writ não prospera.
No que tange ao pedido de prisão domiciliar
amparado na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez
que o delito praticado pelo paciente não fora cometido mediante violência ou
grave ameaça, ressalto que o paciente não é idoso e, em que pese as
alegações, não há notícia de que o estabelecimento prisional em que encontra
custodiado não dispõe de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Sendo assim, a situação de vulnerabilidade dele
não difere da dos demais detentos em estabelecimentos prisionais, os quais
são foco de medidas específicas de prevenção.
Nas últimas semanas, para evitar o contágio dos
presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o trabalho externo de
presos do regime semiaberto, além do isolamento dos custodiados idosos.
Claro, portanto, que estão sendo tomadas todas
as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e propagação desse
novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e triagem dos detentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado, o
qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais individuais e
sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do vírus
nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário, bem
como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão de
prisão domiciliar, uma vez que a alegação de que o paciente tem tuberculose
e possui estado de saúde mais fragilizado não veio demonstrada, ou seja, a
impetração não veio instruída com documentos aptos a comprovar que ele
está acometido de doença grave que não possa ser tratada dentro do
estabelecimento prisional no qual se encontra recolhida, ao reverso, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
6
consignou o magistrado na r. decisão de fl.155 “Em relação ao problema de
saúde mencionado, é possível constatar que ele não é recente, e o réu, que
também é reincidente, já cumpriu pena por outro feito criminal com o mesmo
problema de saúde, não sendo algo atual” arredando a possibilidade da
aplicação da Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que
o writ consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal, neste ponto, o writ não procede.
Quanto ao mais, colhe-se dos autos que no dia
08 de janeiro de 2020, por volta das 16h00, na Rua Nagir Dionísio Ferreira,
no 715, em Jardim São Carlos, na cidade e comarca de Pariquera-Açu, o
paciente MAURÍCIO CALDEIRA DE SOUZA e Jeferson Aparecido
Machado tinham em depósito, traziam consigo e guardavam, para a entrega
ao consumo de terceiros, drogas consistentes em 420 gramas de substância
contendo Canabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 17/18 dos autos de origem e
auto de constatação preliminar de fl. 19 dos autos de origem. Policiais
militares se dirigiram ao local para apurarem notícia de invasão de domicílio
e possível furto e, lá chegando, se depararam com o veículo de MAURÍCIO
estacionado na frente. Como o portão de acesso à residência estava aberto, ali
ingressaram e logo avistaram os denunciados, cavando um buraco, onde
encontraram as drogas apreendidas. Em revista pessoal, foram localizados
dois aparelhos de telefonia de celular com os denunciados, e, no veículo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
7
MAURÍCIO, uma balança de precisão comumente utilizada para o tráfico de
drogas. As circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e a forma de
acondicionamento das drogas apreendidas, bem como os aparelhos de
telefonia celular e a balança de precisão encontradas evidenciam a ocorrência,
no local, do tráfico de drogas. (fls. 108/109).
Conquanto o paciente tenha permanecido silente
em solo policial (fl. 09 dos autos de origem), os depoimentos dos policiais
envolvidos na prisão (ADAUTO DOS SANTOS LIMA e EDILSON DE
OLIVEIRA MARTINS, fls.09/11 e 13 dos autos de origem) dão conta da
prática do crime constante na denúncia e, principalmente, confirmam a
apreensão dos entorpecentes citados no auto de exibição e apreensão de fls.
17/18 dos autos de origem e laudo de constatação de fl. 19 dos autos de
origem.
Analisando o feito em comento, nota-se que há
indícios de autoria e materialidade a autorizar a manutenção da custódia, vez
que há nos autos indícios de que o paciente era o responsável pelos
entorpecentes apreendidos os quais eram destinados para a prática reiterada
do tráfico de drogas.
E a par de estarem presentes os pressupostos
autorizadores da custódia preventiva, posto haver indícios de materialidade e
autoria, a constrição se justifica para garantia da ordem pública e da futura e
necessária aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Saliente-se, ainda, que pesa sobre o paciente a
imputação da prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico, delitos
que causam intranquilidade à sociedade, temerária a soltura do paciente neste
momento, até porque, a natureza e a gravidade dos delitos atribuídos a ele,
bem como as próprias circunstâncias que envolvem os crimes, recomendam a
custódia cautelar.
Aliás, a concessão de liberdade provisória do
paciente contribui para fomentar o descrédito da Justiça perante a população,
que está compreensivelmente alarmada com a banalização da prática de
crimes.
Ademais, não se configura constrangimento
ilegal a custódia cautelar, também justificável pela gravidade do delito.
Neste sentido é a lição de Mirabete:
A conveniência da medida deve ser regulada
pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa.
Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a
decretação da custódia, a forma e execução do crime, a conduta do acusado,
antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa
repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem
pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e
segurança da atividade jurisdicional (in Código de Processo Penal
Interpretado - 6a Edição Atlas, 1999 São Paulo, página 414).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Os
crimes
aqui
tratados
têm
suas
particularidades, uma vez que o paciente MAURÍCIO estava associado ao
corréu Jefferson para praticarem o tráfico de drogas, eis que de maneira
estável e aberta participavam da difusão do vício, em drogas diversas,
inclusive, de potencial letalidade, mostrando atingir um número muito maior
de usuários, com animus lucrandi.
Assim, a apreensão de significativa quantidade e
natureza da droga (maconha), celular e balança de precisão apontam para
estabilidade e profissionalismo, de modo que a gravidade do crime e
periculosidade do agente evidenciada pelas circunstâncias concretas extraídas
do crime no momento do flagrante justificam a mantença do paciente no
cárcere.
Como já mencionei em outras oportunidades, o
tráfico ilícito de entorpecente é crime gravíssimo, de elevada nocividade
social, que causa grandes malefícios à saúde pública, além de desestabilizar
famílias inteiras, revelando, em princípio, uma situação de particular
gravidade, incompatível com a liberdade provisória.
Dessa forma, desinteressam os predicados
costumeiramente alardeados, que não são franquia para a grave
criminalidade, sendo a medida excepcional necessária para a garantia da
ordem pública, posto que com a concessão da liberdade provisória ao
paciente, há risco de o paciente cometer novos ilícitos colocando em risco a
saúde de outras pessoas.
E ao contrário do que alega a defesa, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
10
magistrado justificou suficientemente o decreto de prisão preventiva (fls.
130/131), destacando que da gravidade dos delitos em tese cometidos pelo
paciente, bem como das circunstâncias que envolvem os fatos, emerge a
necessidade da prisão cautelar, destacando que o paciente ostenta
condenações anteriores (tráfico de drogas e associação para o tráfico),
conforme certidões de fls. 24/27 dos autos de origem.
De
fato,
a
significativa
quantidade
de
entorpecentes, aliada às condenações anteriores, são elementos que sugerem
que ele se dedica de forma habitual às atividades criminosas, sendo, pois,
forçoso reconhecer que o paciente faz da prática delitiva seu meio de vida,
denotando a sua periculosidade, tudo a demonstrar a evidente necessidade da
custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e correta aplicação da lei penal, pois em liberdade, a par de
perpetuar a prática delitiva nefasta do crime de tráfico de drogas para qual se
estruturara pode se evadir do distrito da culpa a fim de se furtar à aplicação da
lei penal.
Por outro lado, considerando que as medidas
cautelares previstas pela Lei no 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, “à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado
ou acusado” (artigo 282, II, do Código de Processo Penal), forçoso concluir
que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma das medidas preventivas se
mostram suficientes para garantir a ordem pública, correta aplicação da lei
penal e a conveniência da instrução criminal.
Com efeito, a eficácia das demais cautelares, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
11
importarem em diminuta fiscalização sobre a rotina do paciente, durante o
trâmite do processo, pressupõe seja ele responsável e merecedor de confiança
do Juízo, hipótese que não se verifica presente, como acima explicado.
Assim sendo, presentes os requisitos legais para
a decretação da prisão preventiva do paciente, não há como se lhe conceder
liberdade provisória, razão pela qual necessária e proporcional a manutenção
da custódia preventiva.
A decisão está amparada em legislação vigente,
aliás, o Juízo bem salientou que se trata de proteção eficiente de bem jurídico
relevante, considerando-se o grau de desagregação social que a mercancia de
entorpecentes acarreta atualmente na sociedade, de modo que não vejo razão
para a alegação de ausência de fundamentação adequada.
Dessa forma, tendo em vista que os motivos que
ensejaram o decreto da prisão preventiva são idôneos e persistem até o
presente momento, não há qualquer motivo para determinar sua cassação.
Assim, a manutenção da custódia se encontra
plenamente justificada na garantia da ordem pública, eis que tem por escopo
prevenir a reprodução de fatos criminosos e resguardar o meio social,
retirando do convívio da comunidade aquele que diante do modus operandi
de sua conduta demonstra ser dotado de periculosidade.
Ademais, a garantia da ordem pública tem a
finalidade de assegurar a credibilidade das instituições, notadamente do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2061940-34.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Judiciário, conferindo visibilidade e transparência das políticas públicas de
persecução criminal.
Em suma, os argumentos invocados na inicial
não afastam os requisitos da prisão preventiva, anotando-se que a custódia do
paciente se faz necessária visando garantir a ordem pública de novas
investidas delituosas, visto que, caso seja solto, retornará à comunidade local
e dará continuidade à disseminação de drogas ali, bem como à aplicação da
lei penal, evitando a fuga do distrito da culpa para obstaculizar o
cumprimento de eventual pena em caso de eventual condenação.
A manutenção da prisão do paciente, portanto,
está em harmonia com a presunção constitucional de inocência, nos termos do
disposto do inciso LXI, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator